Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE SÓCIO MAJORITÁRIO. ADMINISTRADOR CONSTITUÍDO NO CONTRATO SOCIAL. PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS AO INTERESSE SOCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela de urgência depende, conforme o art. 300 do CPC, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O afastamento judicial de administrador, assim constituído no contrato social, além de sócio amplamente majoritário, é situação absolutamente excepcional, dependendo de prova cabal de justa causa, dada a literalidade do art. 1.063, §1o, do CC.
3. A realização de transferências da pessoa jurídica para o próprio administrador não comprova, por si só, a contrariedade ao interesse social, dada a existência de indicativos que demonstram a assunção de obrigações em nome pessoal do administrador.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.